Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA. PRELIMINAR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO ANALISADO. MÉRITO. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedido por meio das contrarrazões não conhecido. Precedentes.

2. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.

3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).

3.1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.

3.2. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.

3.3. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a alegada hipossuficiência, devendo ser reformada a sentença para revogar o benefício concedido ao réu.

4. No caso dos autos, a obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).

4.1. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.

4.2. Os alimentandos são menores impúberes e contam com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.

4.3. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, não restando demonstrada ser a quantia insuficiente às necessidades da criança.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.